Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-68.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006199-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 616.643.081-72 (APELANTE), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral da autora, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial realizado nos autos concluiu pela inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa do apelante, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1006199-68.2019.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 204270268):

“
SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de Ação para concessão de auxílio-acidente, ajuizada por
WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que foi vítima de um grave acidente de trabalho, vindo a sofrer Lesão por Esmagamento do Polegar e Outro(s) Dedo(s) – CID S67.0.

Assevera que em razão do acidente, requereu o benefício previdenciário de auxílio-doença, a qual foi beneficiário de até 27/11/2008, tendo este último prazo sido cessado o benefício de maneira indevida.

Assim, fundamenta que em decorrência do acidente sofrido, ainda permanece incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

Logo, pugna ao final seja a requerida condenada a conceder o benefício de Auxílio-Acidente.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, citando a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade.

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 31921315.

As partes foram intimadas.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão aposentadoria por invalidez, subsidiariamente auxílio-doença e auxílio-acidente, ajuizada por
WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar incapacidade para exercer sua atividade laboral.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não se encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora está apta a exercer atividades laborais, não estando acometida de qualquer incapacidade laboral.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a lesão que acomete o autor não obsta sua capacidade, tal como se vê:

“(...) 2) Considerando a profissão manual do Autor de SOLDADOR, necessitando manusear ferramentas, e considerando que o dedo polegar (esmagado e parte perdido) são essenciais para os movimentos de pinça, garra e preensão, qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do Autor após o acidente?

R.: NENHUMA. NÃO HÁ LIMITAÇÃO QUE COMPROMETA ATIVIDADE DO AUTOR (...)

4- Conclusão

AUTOR VITIMA DE ESMAGAMENTO COM PERDA PARCIAL DE POLEGAR DIREITO SEM COMPROMETIMENTO

IMPORTANTE DA FUNÇÃO DO MESMO.”

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra inapta para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

No caso de auxílio acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

Assim, o benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade parcial e permanente, como dispõe o artigo 104 do Decreto n.º 3.048/99:

Art. 104. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela
definitiva
, conforme as situações discriminadas no anexo III(...)”.

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela parte demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitado(a) para exercer sua atividade habitual, o que supre,
per si,
a ausência da resposta aos quesitos remanescentes, até porque, no caso do auxílio-acidente, a simples resposta do quesito supracitado é suficiente para afastar a hipótese de sua concessão, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

Dispositivo

São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remeça necessária.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso fique responsável pelo pagamento da perícia médica, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Assim, determino a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos moldes dos itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 204270270), não acolhidos, nos seguintes termos (ID. 204270273):

“
SENTENÇA

V
istos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora aduzindo que a sentença retro foi omissa.

A parte ré devidamente intimada para contrarrazoar, pleiteou pelo não acolhimento dos embargos.

Pois bem.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na sentença retro, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste juízo e do embargante, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

Portanto, inexiste qualquer contradição na sentença retro, o objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado no embargos à execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.

Assim, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Tendo em vista que a sentença condenou o Estado de Mato Grosso a custear a perícia médica realizada nos autos, em razão da sucumbência da parte autora que é beneficiária da justiça gratuita, determino o bloqueio de valores dos honorários periciais de R$ 500,00 nas contas bancárias do Estado, ante a inexistência dos itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2, na atual Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o decurso do prazo e voltem-me concluso.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que não tem condições para realizar as atividades laborais, devido ao esmagamento sofrido, o que dificulta o movimento de pinça, algo essencial para realização de soldagem.

Argumenta que de acordo com o Tema n.° 416, do STJ, o benefício é devido, ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima.

Salienta, outrossim, que o laudo pericial atesta que o recorrente sofreu amputação de falange distal do polegar direito e no exame físico constatou0se que há comprometimento do movimento fino parcialmente.

Por essas razões, “
REQUER o provimento do presente recurso, e consequentemente, a reforma da sentença proferida, para ser reconhecido por este Egrégio Tribunal o direito do recorrente de receber o benefício de
Auxílio-acidente
desde a DCB do auxílio-doença (27/11/2008)
” (ID. 204270278).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID. 205200158).

O apelo foi julgado no plenário virtual, na sessão ocorrida na data de 28.05.2024 e, por unanimidade, não foi provido, conforme certidão de julgamento de ID. 217666672. No entanto, a parte apelante havia formulado pedido com fundamento no artigo 4º, inciso III, da Portaria n.° 298/2020PRES, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (ID. 215372153), que não foi analisado.

Diante da não conformidade com o que determina o § 3°, do artigo 4°, da referida portaria e, considerando que tal circunstância viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa, foram acolhidos os embargos de declaração de ID. 218977174, com a decretação de nulidade do acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento, de acordo com o acórdão de ID. 238728158.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1006199-68.2019.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2008, ocasionando-lhe a amputação de parte do dedo polegar, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 02.10.2008 a 27.11.2008, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito de persistir a circunstância incapacitante.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não houve comprometimento importante da função (ID. 204270251).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 204270268).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme se infere do Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 204270201.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu
que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia
. Veja-se (ID. 204270251):

“
3-
QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1) De acordo com as alegações trazidas aos autos, o Autor é acometido de patologia ortopédica oriunda de acidente de trabalho, conforme comprovam os atestados e laudos deste processo. Baseado nestes documentos, diga o Dr(a). Perito qual o quadro de enfermidades que sofre/sofreu o Autor? R.:SIM.AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR DIREITO CID S68.0

2) Considerando a profissão manual do Autor de SOLDADOR, necessitando manusear ferramentas, e considerando que o dedo polegar (esmagado e parte perdido) são essenciais para os movimentos de pinça, garra e preensão, qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do Autor após o acidente?

R.:
NENHUMA.NÃO HÁ LIMITAÇÃO QUE COMPROMETA ATIVIDADE DO AUTOR

3) Considerando que houve a perda esmagamento e parte do dedo polegar do Autor, é possível considerar que após o período e incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativa), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

R.:SIM

4) Comparando-se a situação do Autor com a de outros soldadores que não sejam portadores das mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

R.:SIM

4-
Conclusão

AUTOR VITIMA DE ESMAGAMENTO COM PERDA PARCIAL DE POLEGAR DIREITO SEM COMPROMETIMENTO IMPORTANTE DA FUNÇÃO DO MESMO”.

(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de lesão consolidada, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie, na medida em que o perito confirmou que o autor se encontra em paridade com a situação de outros soldadores isentos de sequelas, inclusive para disputa por uma vaga no mercado de trabalho.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025